Tribunal: TJES
Processo: 0001929-05.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001929-05.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO BERNARDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AQUISIÇÃO E REVENDA DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE FURTO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e 30 dias-multa, em razão de haver adquirido, no exercício de atividade comercial, aparelho celular produto de furto e posteriormente revendido o bem a terceiro. A defesa requer absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para receptação culposa, e, ao final, a fixação de honorários à advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do dolo na conduta do recorrente para manutenção da condenação por receptação qualificada; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para receptação culposa; e (iii) determinar se são devidos honorários à advogada dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim unificado, auto de apreensão, ofício da empresa Vivo e prova oral produzida na fase inquisitorial e judicial.

4. O corréu José de Andrade Alves confirmou em juízo ter adquirido do recorrente o aparelho celular subtraído, pelo valor de R$ 300,00, tendo posteriormente restituído o bem à autoridade policial.

5. O recorrente confessou em sede policial que adquiriu o aparelho de terceiro, realizou reparo e o revendeu, admitindo sua posse e circulação comercial do objeto furtado.

6. A apreensão de bem de origem ilícita em poder do agente gera presunção de responsabilidade no crime de receptação, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita do objeto ou a natureza culposa da conduta, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A ausência de comprovação da origem lícita do aparelho celular, aliada ao exercício de atividade comercial de compra e venda de celulares pelo recorrente, evidencia o dolo necessário à configuração da receptação qualificada.

8. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, §3º, do Código Penal, porque as circunstâncias do caso revelam ciência da origem criminosa do bem.

9. São devidos honorários à advogada dativa pela atuação em segunda instância, em observância ao art. 85, §§2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de bem de origem criminosa em poder do acusado autoriza a presunção de responsabilidade pelo crime de receptação, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do objeto ou a natureza culposa da conduta.

2. A aquisição e revenda de objeto furtado no exercício de atividade comercial, sem demonstração de origem lícita, caracteriza o dolo exigido para a receptação qualificada do art. 180, §1º, do Código Penal.

3. É incabível a desclassificação para receptação culposa quando as circunstâncias fáticas evidenciam conhecimento da origem ilícita do bem.

4. É devida a fixação de honorários à advogada dativa pela atuação em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §§1º e 3º; CPP, art. 386, III e VII; CPP, art. 3º; CPC, art. 85, §§2º e 8º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; TJES, Apelação Criminal n. 0004625-41.2021.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RICARDO BERNARDES DE OLIVEIRA
(vulgo “Vovô”), em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 180, §1º, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade) e ao pagamento de 30 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, “com base no art. 386, inciso III do CPP, por não haver qualquer prova de que tenha agido com dolo para configuração do crime, ou, ainda, nos termos do art. 386, inciso VII, do mesmo diploma legal, em virtude do princípio in dubio pro reo”. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime previsto no art. 180, §3°, do Código Penal. Por fim, postula a fixação em favor de advogada dativa (Dra. Rizzia Miranda Rocha OAB/ES 24.393).

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RICARDO BERNARDES DE OLIVEIRA
(vulgo “Vovô”), em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 180, §1º, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade) e ao pagamento de 30 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, “com base no art. 386, inciso III do CPP, por não haver qualquer prova de que tenha agido com dolo para configuração do crime, ou, ainda, nos termos do art. 386, inciso VII, do mesmo diploma legal, em virtude do princípio in dubio pro reo”. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime previsto no art. 180, §3°, do Código Penal. Por fim, postula a fixação em favor de advogada dativa (Dra. Rizzia Miranda Rocha OAB/ES 24.393).

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, “no dia 18.02.2019, por volta das 08h00min, na Rua Sete de Setembro, Centro, nesta cidade, o denunciado Ricardo Bernardes de Oliveira, no exercício de atividade comercial, adquiriu 01 (um) aparelho celular LG K8, que sabia ser produto de crime.”

Narra, ainda, a denúncia que “na referida data foram subtraídos do Centro de Formação de Condutores de Alegre 03 (três) tabletes da marca Samsung, de cor preta, 02 (dois) capacetes, de cor preta, e 01 (um) aparelho celular smarthphone LG K8, de cor dourada, o qual foi adquirido pelo denunciado Ricardo, na condição de proprietário da loja ́Ricardo Celulares ́.”

Adicionalmente, consigna que o recorrente vendeu a res furtiva pela importância de R$ 300,00 (trezentos reais) para o denunciado José de Andrade Alves, que também sabia se tratar de produto de crime.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nas sanções do artigo 180, §1º, do Código Penal.

Por sua vez, o denunciado JOSÉ DE ANDRADE ALVES teve a punibilidade declarada extinta, em virtude do cumprimento integral das condições estabelecidas no SURSIS processual.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a absolvição do recorrente.

Sem razão.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas são indene de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo ofício encaminhado pela empresa Vivo e pela prova oral produzida na esfera policial e em juízo.

Em juízo
, a vítima José Lúcio Sarria relatou que os objetos foram subtraídos de seu estabelecimento comercial no período noturno, entre as 18h00min e o amanhecer, horário em que ele retorna ao trabalho. Para ter acesso ao local, o autor do furto quebrou o vidro da porta. Ele mencionou que o estabelecimento não possuía câmeras de segurança e que a pessoa responsável pelo primeiro furto retornou no dia seguinte. Apenas um aparelho celular, pertencente a uma funcionária, foi recuperado. Na segunda ocorrência de furto, foram levados dois capacetes e, novamente, um vidro foi quebrado, além de danos a alguns móveis. A vítima afirmou não saber quem foi o autor dos furtos e que registrou o fato na Polícia Civil, mas não soube informar onde o celular foi encontrado.

Em interrogatório judicial, o corréu José de Andrade Alves - que teve extinta a sua punibilidade - afirmou que adquiriu o aparelho celular do recorrente, pelo valor de R$ 300,00, conforme se extrai do excerto da sentença abaixo colacionado:

(...) esclareceu que comprou um aparelho celular de Ricardo, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais); que era um aparelho celular da marca LG, de cor dourada; que o referido aparelho estava usado, mas, funcionando; que o Ricardo tinha aberto recentemente um comércio de conserto e venda de celulares e ficava próximo a Barbearia do declarante; que Ricardo não ficou muito tempo com a loja naquele ponto e, desde que mudou, não teve mais contato; que o declarante devolveu o celular para delegacia; que Ricardo não devolveu o dinheiro pago pelo declarante; que o declarante não sabe informar se Ricardo mexe com receptação bem como não sabe esclarecer quem foram os autores do furto na auto escola.

O recorrente, por sua vez, não compareceu para prestar o interrogatório judicial. Porém, em sede policial, confessou que adquiriu o aparelho de uma terceira pessoa, fez o reparo necessário e revendeu ao denunciado José de Andrade Alves.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, “no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa.” (REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Assim, é possível evidenciar o elemento volitivo do agente no crime de receptação, de acordo com circunstâncias fáticas que marcam o caso em análise, sobretudo quando há, nos autos, que o recorrente possuía objeto proveniente de furto, sem a comprovação da boa-fé, tornando inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

Desse modo, ausente qualquer prova da origem lícita do aparelho celular, é de rigor a manutenção da condenação em seus exatos termos.

Por oportuno:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES . IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INCABÍVEL . DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. ABRANDAMENTO DE REGIME . SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PEDIDOS QUE CARECEM DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e materialidade do crime do artigo 180, caput, do Código Penal. Ademais, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório.

2. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante se inscreveu em aplicativo de compras utilizando nome falso, adquiriu o bem por valor menor que o de mercado, o qual veio sem acessórios e nota fiscal. Assim, o objeto adquirido estava desprovido de qualquer documentação e foi adquirido de proprietário desconhecido, evidenciando que o apelante possuía conhecimento da origem ilícita do objeto e, mesmo assim, optou por adquiri-lo. Inviável, portanto, a desclassificação para a receptação culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

3. Os pedidos referentes à dosimetria da pena carecem de interesse recursal, uma vez que já realizados em sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004625-41 .2021.8.08.0035, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Noutro giro, após analisar, de ofício, o processo dosimétrico, não vejo necessidade de reparos.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 880,00 os honorários devidos à Dra. Rizzia Miranda Rocha OAB/ES 24.393, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para fixar honorários em favor de advogada dativa.

É como voto.